Tribunal: STF
Processo: RE 80335
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-03
Data de publicação: 1974-12-03

Ementa:
- Processo por crimes a que são cominadas penas de detenção. - Inexistência de ofensa à Constituição ou de discrepância manifesta da jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. Incidência do art. 308, I, do R.I. - Recurso extraordinário não conhecido.